Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-23.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003629-23.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA - CPF: 062.249.851-70 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), TIAGO BOCHIO LOPES - CPF: 049.689.251-74 (VÍTIMA), TIAGO DA SILVA - CPF: 000.922.961-22 (VÍTIMA), GERALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.865.868-19 (VÍTIMA), ADRIANA QUINQUIVI SERTULI - CPF: 867.213.301-30 (VÍTIMA), ADILSON LAMIM DE ANDRADE - CPF: 535.210.219-04 (VÍTIMA), ELINALVA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 614.726.673-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI KAIO GOMES SILVA - CPF: 060.064.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003629-23.2023.8.11.0051

EMBARGANTE: FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de prescrição virtual e manteve a condenação do embargante pelos crimes de estelionato tentado e corrupcão de menor, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (
i
) omissão do acórdão em relação as provas da efetiva participação do embargante nos crimes e da efetiva corrupção do menor; (
ii
) contradição e obscuridade na aplicação de dispositivos legais, notadamente em relação às preliminares de ilegalidade da busca pessoal e da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reavaliação do conjunto probatório.

3.2. As teses defensivas foram expressamente analisadas e refutadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

3.3. Alegação não ventilada na apelação não pode ser objeto de análise nos embargos de declaração.

3.4. O prequestionamento, mesmo quando buscado em sede de embargos, pressupõe a demonstração de vício no julgado, o que não se observa no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

“2. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.”.

_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO; STJ, AgRg no AREsp 1164413/RS; STJ, Súmulas 438 e 500; TJMT, EDcl no 0031987-86.2016.8.11.0042; TJMT, EDcl no 0001871-27.2010.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003629-23.2023.8.11.0051

EMBARGANTE: FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra a decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 1003629-23.2023.8.11.0051, que, à
unanimidade
, desproveu o apelo interposto em favor de
FELIPE NEGRÃO DE CERQUEIRA,
mantendo sua condenação à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato tentado e corrupção de menor.

Busca o embargante sanar omissão, obscuridade e contradição, nos termos do artigo 620, do Código de Processo Penal.

Para tanto, aduz que: I) houve omissão na análise da participação do embargante nos fatos que lhe foram imputados e da necessidade de prova da efetiva corrupção do menor; II) o acórdão apresenta contradição e obscuridade, pois enfrentou “
de forma superficial, não adentrando de fato no mérito, haja vista inexistir provas concretas de que o embargante tenha incorrido nos crimes [...] apontados na denúncia”
; III) há nítido “
confronto da decisão fustigada com a norma estipulada”
, devendo ser reconhecida as preliminares de ilegalidade da busca pessoal e da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual.

Ao final, prequestiona “
matéria de ordem federal e constitucional”
, notadamente os “
temas e regras ora levantadas”
no recurso [doc. digital n. 303186391].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003629-23.2023.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

Antes de tudo, convém salientar que a alegação referente à “ilegalidade da busca pessoal” sequer foi ventilada no recurso de apelação interposto, enquanto as demais teses sustentadas pela defesa foram analisadas –
e refutadas
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido nos seguintes termos:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. DESCABIMENTO. AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MENORIDADE DO COMPARSA DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato tentado e corrupção de menor, absolvendo-o dos demais fatos narrados na denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) é aplicável a extinção da punibilidade pela chamada prescrição virtual; (ii) há provas suficientes da autoria do crime de estelionato tentado e da corrupção de menor, e se é cabível o reconhecimento da atipicidade material do delito patrimonial em razão da aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3.1. A chamada prescrição virtual não encontra amparo legal e é repudiada pela jurisprudência do STF e do STJ, conforme Súmula 438/STJ e Tema 239/STF.

3.2. O conjunto probatório evidencia, de forma segura, a tentativa de fraude eletrônica por meio de comprovante de pagamento falso e o envolvimento de menor de idade na prática criminosa.

3.3. A reiteração delitiva e a existência de condenação anterior afastam a aplicação do princípio da insignificância.

3.4. O crime de corrupção de menor é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética”.

“2. Se as provas judicializadas são suficientes para demonstrar que a apelante praticou o delito de estelionato tentado, agindo com dolo ao utilizar comprovante de PIX falsificado para adquirir produtos de estabelecimento comercial, deve ser mantida a sentença condenatória”.

“3. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância”.

“4. O crime de corrupção de menor é formal e se consuma com a participação do adolescente na prática delituosa, independentemente da prova de efetiva corrupção.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 171, caput, 109, V, e 117, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527, Tema 239; STJ, Súmula 438 e Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.299.947/DF; STF, RHC 115226.

Como se vê, os elementos trazidos no voto são bastantes e suficientes para manter a condenação do embargante pelos crimes de estupro tentado e corrupcão de menor, razão pela qual se mostra inviável a rediscussão de matérias amplamente debatidas no apelo interposto pelo embargante.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo o nítido propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal e não se constatando nenhum dos vícios do artigo 619, do Código de Processo Penal,
inviável
o acolhimento dos aclaratórios.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

À vista do exposto, conheço dos embargos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025